Tribunal: STF
Processo: AI 158725
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - OBJETO - RAZOES - CONTEUDO. Sendo o
objeto  mediato do agravo regimental a reforma da decisão atacada, as
razoes  respectivas  devem  estar dirigidas  de  modo  a  infirmar os
fundamentos  nela contidos.  A  organicidade que  norteia  o direito,
especialmente o instrumental, impede a eliminação de etapas.